Tribunal: TJDFT
Processo: 0715074-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE. CASO CONCRETO. REDUÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Os alimentos devem ser arbitrados de acordo com as possibilidades do alimentante e as necessidades do alimentando, nos termos do artigo 1.694, §1o, do Código Civil.
2. Apesar do alto salário do requerido, sua renda líquida representa apenas um terço dessa remuneração, o que não poderia ser ignorado neste momento, até porque os alimentos provisórios são fixados à revelia das informações prévias da situação de quem os deve.
3. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.